Tribunal: TJMT
Processo: 1012536-43.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012536-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA - CPF: 964.138.831-20 (AGRAVANTE), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (AGRAVADO), MICHELLE TRICHES VERONESE - CPF: 938.960.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012536-43.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravantes:
Luciano Luiz Goncalves Itacarambi Santana.

Agravado:
Anna Bertotto Triches.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO – MERAS ILAÇÕES - AUSÊNCIA DE

BASE TÉCNICA A CONTRAPOR O VALOR – RESOLUÇÃO 232/2006 DO CNJ – APLICABILIDADE EM CASOS DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais.

A tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016,
estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais, além disso,

é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante.

Não demonstrada a abusividade no valor proposto pelo perito judicial, correta a decisão que homologou o quantum arbitrado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012536-43.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravantes:
Luciano Luiz Goncalves Itacarambi Santana.

Agravado:
Anna Bertotto Triches.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luciano Luiz Goncalves Itacarambi Santana, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1006326-35.2021.8.11.0003, proposta por Anna Bertotto Triches, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 7.720,00 (sete mil e setecentos e vinte reais), apresentada pelo
expert.

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando o equívoco da decisão recorrida, posto que ao homologar os honorários periciais, não foi observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eis que, o valor cobrado (R$ 7.720,00) é excessivo e não se adequa a natureza dos trabalhos periciais a ser realizado (falsidade do título/contrato que deu origem à presente demanda).

Segue sustentando que o Sr. Perito não apresentou motivos que bem justificasse o valor de seus honorários periciais em R$ 7.720,00, como o tempo despendido pelo
expert
, despesas com equipamentos e a elaboração do laudo.

Aduz o exagero na cobrança pelos serviços a serem realizados, razão pela qual se entende que o valor se encontra em dissonância a taxa média do mercado, motivo pelo qual pugna-se pela minoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 171463171.

Informações no id. 172103178.

Sem contraminuta, id. 174991682.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012536-43.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravantes:
Luciano Luiz Goncalves Itacarambi Santana.

Agravado:
Anna Bertotto Triches.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança interposta por Anna Bertotto Triches, onde alega que entabulou contrato de mutuo financeiro individual com o Agravante e outro, através do qual tomou por empréstimo a quantia de R$ 483.870,00 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e setenta reais), equivalente naquela data a US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares americanos).

O Agravante em sua defesa opôs incidente de falsidade do título/contrato que deu origem à presente demanda.

Foi nomeado perito nos autos, sendo apresentado a proposta de honorários no valor de R$ 9.650,00, documento id. 88431630 – autos de origem.

O Agravante manifestou sobre o excesso do valor sugerido, sendo reduzido pelo perito ao valor de R$ 7.720,00, documento id. 94560911.

Novamente o Agravante pugnou pela minoração dos honorários, conforme documento de id. 95836245, contudo, a proposta do valor de R$ 7.720,00 foi homologada pelo MM. Juiz
a quo
, conforme decisão constante no documento de id. 18450672.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que homologou o valor dos honorários do perito judicial nomeado em R$ 7.720,00 (sete mil e setecentos e vinte reais).

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Diante disso, atento aos termos e limites objetivos do
decisum
recorrido, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, vez que,

como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à

luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

No caso em pauta, a perícia a ser realizada destina-se a aferir a falsidade do título/contrato que deu origem à presente demanda, sendo pontualmente justificada a complexidade do trabalho a ser realizado, não indicando o agravante, com base técnica, qual seria o “valor de mercado” para a realização do trabalho pericial, deixando de colacionar aos autos outros contratos e orçamentos de outros
experts
aptos e dispostos ao encargo.

Ademais, conforme se vê da decisão agravada, não se mostra exorbitante o valor proposto, sobretudo considerando a especialidade da matéria e o tempo transcorrido entre o fato e a analise técnica.

Lado outro, não se pode tomar como parâmetro para esse
mister
unicamente a tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016, vez que, tal
norma
estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais
, ou seja,

refere-se ao pagamento de pericia feita por particular a ser custeada com recursos da União, Estado e DF, quando a responsabilidade recair sobre o beneficiário de gratuidade da Justiça, nos termos do §3º do art. 95 do CPC, o que não é o caso em pauta, além de que, despida de caráter vinculante, por ser meramente indicativa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ESTADO DE MATO GROSSO

DO

SUL

-

DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR HOMOLOGADO - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante. No caso, manutenção do valor arbitrado de honorários periciais, uma vez que fixados de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.Os honorários periciais são fixados conforme a livre convicção do julgador que, ao arbitrá-los, considera a complexidade da matéria, a importância da causa e o grau de zelo profissional necessário à execução do trabalho.

3.Os honorários periciais fixados em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) mostram-se adequados frente às exigências do trabalho contábil, o qual demandará conhecimentos específicos e está de acordo com os parâmetros utilizados pelo Colegiado.

[...]

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
” .(AREsp n. 1.817.982, Rel. Ministro Humberto Martins, J 12/03/2021.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023